Tribunal: TJSP
Processo: 0005926-35.2003.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença, exercícios de 1999 a 2001 – Município de Avaré – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005926-35.2003.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado MARISTER MARCONDES FERREIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005926-35.2003.8.26.0073 -Voto no 36667 - SFM
2
VOTO No : 36667
APEL.No : 0005926-35.2003.8.26.0073
COMARCA : AVARÉ
APTE. : MUNICÍPIO DE AVARÉ
APDO. : MARISTER MARCONDES FERREIRA ME
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de licença,
exercícios de 1999 a 2001 Município de Avaré Prescrição
intercorrente Ocorrência Paralisação do feito por mais de cinco
anos por culpa atribuída ao próprio exequente Contagem da
prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no
REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE AVARÉ (fls.
30/ss), contra r. sentença (fls. 27/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra MARISTER MARCONDES FERREIRA ME, referente a Taxa de licença,
exercícios de 1999 a 2001 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 05
(cinco) anos por culpa atribuída à exequente.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, que não
houve intimação pessoal de seu representante legal. Por fim, requer a reforma da
r. sentença para que haja o regular prosseguimento da execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque acerca do tema, a 1a Seção do STJ nos autos do
REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo, estabeleceu a sistemática
de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005926-35.2003.8.26.0073 -Voto no 36667 - SFM
3
6.830/1980, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015
(ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA
PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA
LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já
ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não
sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o
fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no
art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo
inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF,
somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz
ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto,
o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por
30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao
intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005926-35.2003.8.26.0073 -Voto no 36667 - SFM
4
qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 -
LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro
da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta
de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar
o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução
ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o Poder Judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40 da LEF.
Tais prazos são segmentados em duas partes: (i) a primeira,
tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis
(art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art.
40, §§ 1o e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira
parte, ou seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização
de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005926-35.2003.8.26.0073 -Voto no 36667 - SFM
5
decurso do prazo de 5 anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que
determinará a inauguração do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública
acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor,
sendo indiferente o fato de existir petição do ente público requerendo a
suspensão do feito para realização de diligências.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Pois bem. Feitas tais considerações, e aplicando-se a
sistemática acima destacada, verifica-se que, no caso em análise, trata-se de
crédito constituído em 31/12/1999, 31/12/2000 e 31/12/2001, conforme se
observa da CDA de fls. 03/ss. O ajuizamento da ação se deu em 30/12/2003,
razão pela qual não há que se reconhecer a ocorrência da prescrição antes
mesmo do ajuizamento da demanda.
Contudo, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Com efeito, após o pedido de expedição de mandado de constatação, penhora e
avaliação efetuado em 03/10/2008 (fls. 24), o Município não mais se manifestou
nos autos. Realço, ainda, que na data de 11/05/2011 os autos foram enviados ao
arquivo, ante o não recolhimento das diligencias do Sr. Oficial de Justiça (fls. 26),
onde permaneceram até a prolação da r. sentença.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), não
está o ente público isento de acompanhar as ações que propõe, ou seja, de dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005926-35.2003.8.26.0073 -Voto no 36667 - SFM
6
impulso ao processo. Inexiste, ademais, qualquer demonstração de prejuízo por
parte da Fazenda Pública em suas razões recursais, razão pela qual não há que
se aventar nulidade do feito por descumprimento do art. 40 da LEF.
Por essas razões e mais seus judiciosos fundamentos, fica
mantida a r. sentença.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, consideram-se
expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais não
se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de oposição
de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão
virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator